Tribunal: CARF
Processo: 10920.900484/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900484/2015-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.686 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA.
Caracteriza cerceamento de defesa a não apreciação pela DRJ de provas
juntadas aos autos na fase de impugnação.
DCTF/DACON RETIFICADORES APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF e o DACON retificadores apresentados após a ciência da contribuinte
do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente
para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, reconhecer, de ofício, a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, e determinar que os autos retornem à DRJ,
para que seja proferida nova decisão, analisando os documentos apresentados pela recorrente,
vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que lhe negou provimento e
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900484/2015-55
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.686 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900484/2015-55

Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de
Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 06-63.695,
proferido pela 3a Turma da DRJ/CTA, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
do PERDCOMP 25634.87816.311014.1.3.04-0918, já que o contribuinte não conseguiu
apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão de 1a instância:
Em 09/03/2015, a autoridade a quo emitiu o despacho decisório (rastreamento no
98651082) de homologação parcial da compensação declarada. Sustenta, consoante o
contido no quadro “3- Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal” de
referida decisão administrativa, que o DARF apontado como origem do crédito foi
localizado nos sistemas da Receita Federal do Brasil, mas que ele estava parcialmente
utilizado para quitação do débito de Cofins não cumulativa do período de apuração de
dezembro de 2013, no valor de R$ 49.820,30, restando saldo de crédito disponível
inferior ao solicitado, no valor de R$ 2.046,71, para a compensação dos débitos
informados na Dcomp citada.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 18/03/2015 e apresentou, em
13/04/2015, manifestação de inconformidade, cujo teor é resumido a seguir.
Primeiramente, a interessada, após apresentar-se e caracterizar o processo, faz um breve
relato dos fatos, explicando:
- que a contribuição, Cofins não cumulativa (código - 5856) do período de apuração de
dezembro de 2013, foi declarada no Dacon, entregue em 07/02/2014, no valor de R$
49.820,29;
- que em 24/01/2014 efetuou o recolhimento de citada contribuição, no valor de R$
51.867,01;
- que em 30/10/2014 identificou que mencionado débito de Cofins era devido no valor
de R$ 49.785,41, tendo efetivado a retificação do Dacon para corrigir o equívoco;
- que o indébito tributário, no valor de R$ 2.081,60 (R$ 51.867,01 - 49.785,41) foi
utilizado como crédito para as compensações declaradas nas Dcomp no25634.87816.311014.1.3.04-0918;
- que, após a ciência do despacho decisório revisou suas declarações (leiase DCTF),
identificou que a DCTF retificadora, entregue no dia 05/11/2014, estava com o valor
incorreto do débito de Cofins (R$ 49.820,29). Nesse sentido, diz que entregou, em
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.686 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900484/2015-55

09/04/2015, nova DCTF retificadora informando o valor correto do débito (R$
49.785,41).
Na seqüência, a contribuinte pugna pela aplicação do princípio da verdade material e
pela utilização do crédito que lhe foi obstado por erro no preenchimento da DCTF.
Pede, em face do exposto, o cancelamento do despacho decisório contestado, a
admissão da DCTF retificadora entregue em 09/04/2015, o reconhecimento do direito à
compensação declarada na Dcomp no 25634.87816.311014.1.3.04-0918 e a suspensão
da exigibilidade dos débitos não homologados, cobrados por meio do processo no
10920.900.484/2015-55.
É o relatório.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando em que pese a contribuinte ter realizado a retificação da
DCTF, (que diga-se, foi realizada posteriormente à ciência do despacho decisório), constata-se
que não houve a demonstração, de forma clara, através de documentos e da escrituração contábil,
da base de cálculo da contribuição (Cofins não cumulativa) no período de apuração de outubro
de 2013, dos motivos que levaram à diminuição do débito de referida contribuição, e nem
tampouco de como foi gerado o indébito tributário alegado. A contribuinte simplesmente, como
já se mencionou, juntou ao processo cópia da DCTF retificadora, desacompanhada de elementos
comprobatórios do “dito” pagamento realizado a maior.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 29/10/18 e interpôs
Recurso Voluntário em 27/11/2018 repisando os argumentos já apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, alegando preliminares de nulidade, bem como equívoco na
motivação do despacho decisório.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 06-63.695,
proferido pela 3a Turma da DRJ/CTA, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
do PERDCOMP de no25634.87816.311014.1.3.04-0918, já que o contribuinte não conseguiu
apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório.
A decisão de primeira instância não analisa os documentos comprobatórios,
especificamente a DACON apresentado, e julga improcedente a manifestação de
inconformidade, embasando-se no fato de que, à época da apresentação da manifestação de
inconformidade os documentos não haviam sido apresentados.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.686 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900484/2015-55

Com base na leitura das razões de decidir acima transcritas, observo que a decisão
recorrida findou por ser severamente formalista e cercear o direito de defesa do recorrente,
impondo-se, no presente caso, a decretação da sua nulidade, de ofício por esta julgadora, com o
retorno dos autos àquela instância, para que seja proferida nova decisão.
Esclareço melhor.
É possível vislumbrar que os valores informados na DACON e PERDCOMPs
retificadores apresentados às fls.6- 153 são motivos para garantir uma revisão significativa do
Despacho Decisório.
Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisória, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois deapresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
A conclusão que se chega inicialmente, é que há de se considerar a DCTF
retificadora, mesmo que emitida após despacho decisório, tendo em vista que o direito à
compensação não é originário de tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a maior.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.686 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900484/2015-55

Além disso, a respectiva obrigação acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a original,
sendo possível sua utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Entretanto, caberá à recorrente demonstrar o equívoco cometido, mediante outros
meios de prova, sobretudo, fiscais.
E, relacionado a isso, observo que o entendimento da DRJ que negou a
homologação do ressarcimento tão somente sob o fundamento da impossibilidade de análise da
DACON, já que esta não seria documentação suficiente para conduzir ao direito do contribuinte.
Contudo, se o contribuinte conseguir apresentar nos presentes autos
documentação contábil para evidenciar as retificações realizadas na documentação fiscal
do sujeito passivo após o recebimento do despacho decisório, como exigido por este
Conselho, consoante bem explanado pela Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz no
Acórdão 3402-005.034, poderá ter seu direito reanalisado:
"Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha sido o
motivo tanto da não homologação da compensação por despacho decisório, como da
negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a Recorrente permanece
sem se desincumbir do seu ônus probatório, insistindo que efetuou a retificação do
Dacon e da DCTF, o que demonstraria seu direito ao crédito.
Ocorre que o Dacon constitui demonstrativo por meio do qual a empresa apura as
contribuições devidas.
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma
declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a
Receita Federal do Brasil sobre a apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Em outros termos, sua função é de refletir a situação do recolhimento das
contribuições da empresa, sendo os créditos autorizados por lei e com substrato
nos documentos contábeis da empresa, basicamente notas fiscais os livros fiscais
onde estão registradas as referidas notas, além da própria DCTF. Assim, são esses
últimos documentos que possuem aptidão para comprovar o crédito.
(Grifos nossos)
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo
Conforme análise dos autos, é possível identificar que a recorrente havia
apresentado a DACON. Acontece que tal análise não chegou a ser realizada no caso concreto
ora apreciado, em razão do equivocada premissa adotada por tal instância de julgamento
ignorando completamente o documento que estava nos autos, tudo isso em atenção ao
princípio da verdade material.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.686 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900484/2015-55

Ao negar provimento à Manifestação de Inconformidade por carência probatória,
sem analisar os documentos juntados aos autos e aqueles disponíveis em ambiente digital,
entendo que a DRJ incorreu em preterição do direito de defesa do contribuinte, causa de nulidade
da decisão a quo.
Nesse contexto, tem-se que a fundamentação constante da decisão recorrida, neste
particular, além de cercear o direito de defesa do Recorrente, não encontra respaldo seja na
legislação pátria.
Logo, entendo que não seria possível à presente instância de julgamento, ao
superar a referida premissa, julgar o mérito da contenda, sob pena de supressão de instância.
Sendo assim, torna-se imperativo o retorno dos autos à DRJ, inclusive em
observância ao princípio da verdade material, para que esta analise a certeza e liquidez do
crédito tributário ora em comento.
Vê-se, portanto, que, ao assim proceder, findou a DRJ por cercear o direito de
defesa da Recorrente, o que nos leva a concluir pela nulidade da decisão de piso, com fulcro no
art. 59 do Decreto no 70.235/1972 acima transcrito, já que há material a ser analisado pela DRJ.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto, para fins anular a decisão recorrida,
reconhecida de ofício, determinando que os autos retornem àquela instância de julgamento, para
que seja proferida nova decisão, analisando a DACON e demais documentos comprobatórios
apresentados pela recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Declaração de Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Com a devida vênia, discordo da ilustre relatora no ponto recursal atinente à
anulação do acórdão proferido pela DRJ.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.686 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900484/2015-55

Isso porque o acórdão recorrido analisou, de forma clara e fundamentada, o
argumento apresentado pela recorrente por meio de sua manifestação de inconformidade, acerca
do seu suposto direito creditório (fls. 161/163), conforme a seguir transcrito: (...)
(...)
Por seu turno, a interessada, a interessada pugna pelo direito ao crédito argumentando
que houve erro na DCTF retificadora entregue no dia 05/11/2014. Aduz que entregou,
em 09/04/2015, nova DCTF retificadora para regularizar a situação.
(...)
Em função disso, não é porque a contribuinte simplesmente retificou a DCTF antes da
ciência do despacho decisório que o direito ao crédito lhe está garantido
automaticamente. Se fosse assim estaria instituído uma verdadeira fórmula mágica de
proliferação de créditos de contribuintes para com a RFB.
Em outros termos, a retificação de valores informados em DCTF não tem o condão, por
si só, de gerar o direito creditório pretendido. Para tanto, devem-se analisar as provas
para verificar se houve erro material na elaboração da DCTF que foi utilizada para a
emissão do Despacho Decisório.
Assim, cabe à autoridade julgadora, com base no princípio da verdade material,
conforme solicita a interessada, realizar a análise do direito creditório com base nos
fatos como se apresentam na realidade, não se satisfazendo, unicamente, com a versão
oferecida pelos sujeitos.
(...)
Contudo, em que pese a contribuinte ter realizado a retificação da DCTF, (que diga-se,
foi realizada posteriormente à ciência do despacho decisório), constata-se que não
houve a demonstração, de forma clara, através de documentos e da escrituração
contábil, da base de cálculo da contribuição (Cofins não cumulativa) no período de
apuração de dezembro de 2013, dos motivos que levaram à diminuição do débito de
referida contribuição, e nem tampouco de como foi gerado o indébito tributário alegado.
A contribuinte simplesmente, como já se mencionou, juntou ao processo cópia da
DCTF retificadora, desacompanhada de elementos comprobatórios do “dito” pagamento
realizado a maior.
Nesse sentido deve-se lembrar que o direito alegado deve ser demonstrado em
documentos fiscais e contábeis, na linha do que determina o art. 923 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999).
Ademais, no presente caso, o ônus da prova cabe à contribuinte, pois a legislação pátria
adotou o princípio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato
constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito.
(...)

Conforme visto, a recorrente apresentou cópias de DCTFs retificadoras e de
Dacon retificador, com diminuição dos débitos apurados anteriormente por ela, sem demonstrar
a razão dessa diminuição, bem como sem apresentar documentos comprobatórios dessa nova
apuração, como a escrituração contábil.
Tais documentos retificadores apresentados pela recorrente não tem o condão de
comprovar a certeza e liquidez do suposto crédito tributário pleiteado, conforme decidido pela
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.686 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900484/2015-55

DRJ, cabendo ao sujeito passivo trazer elementos de prova aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior, a fim de comprovar ser líquido e certo o indébito tributário
pleiteado.
Não há, nos autos, nem na fase de apresentação de manifestação de
inconformidade nem na fase de apresentação de recurso voluntário, provas do suposto direito
creditório pleiteado pela recorrente.
Portanto, nesse ponto recursal, alinho-me às razões de decidir firmadas no
acórdão recorrido, acima reproduzidas, e, dessa forma, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Fl. 189
DF CARF MF
Original